Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÕES DIVERSAS CONTRA O MESMO DEVEDOR. REUNIÃO DOS FEITOS. FACULDADE DO JULGADOR. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. No caso em comento não há como acolher a pretensão recursal, porquanto não há conexão entre as duas ações de execução, ainda que tenham como ponto de tangência a mesma tese defensiva (vinculação de proposta de acordo quanto ao crédito exequendo).
2. De fato, embora reconheça que nas mencionadas ações há um ponto de contato (a mesma tese defensiva acima mencionada), não há como reconhecer conexão ou, ainda, prejudicialidade, hábil a justificar o julgamento conjunto das demandas.
3. Trata-se de ações de execução que possuem títulos executivos próprios (confissão de dívida), e, portanto, negócios jurídicos singulares. Bem por isso, a similitude de pretensões não configura conexão, para fins de julgamento simultâneo dos feitos. Conforme bem assinalado pela magistrada prolatora da decisão recorrida, “os valores executados em ambos os feitos são devidos e os termos de confissão de dívida autônomos.”
4. Em verdade, a reunião das ações executivas constitui uma faculdade de que pode se valer o julgador – a partir de um juízo de conveniência –, em que deve ser considerada não apenas a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, mas também a possibilidade de concentração em uma única vara de todos os feitos que tratam da mesma questão; o direcionamento de distribuições de ações para um mesmo Juízo, a despeito da existência de varas com a mesma competência funcional; a celeridade na prestação jurisdicional, dentre outros fatores.
5. Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, mostra-se impositiva a perda de objeto do Agravo Interno.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.